Tribunal: TJMT
Processo: 1003580-77.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1003580-77.2019.8.11.0000 - COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO: RONY CARVALHO CARDOZO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Ao intervir, a i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal formulou a seguinte cota:
“Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, através do qual se insurge o Ministério Público contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT que, nos autos da Ação Penal no. 757-91.2017.811.0106, revogou a prisão preventiva do réu Rony Carvalho Cardozo, denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, incisos I e III, e art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, em concurso material, todos do Código Penal.
No dia 01.05.2019, vieram-me os autos para análise e emissão de parecer acerca do recurso interposto pelo Ministério Público, oportunidade em que manifestei pela conversão do julgamento em DILIGÊNCIA, a fim de que fossem estes autos remetidos à comarca de origem para intimar a defesa para apresentar contrarrazões.
Em 05.09.2019, Vossa Excelência determinou a baixa dos autos ao Juízo singular para intimação da defesa para apresentar as contrarrazões recursais do recorrido Rony Carvalho Cardozo ao recurso interposto pelo Ministério Público, no prazo legal.
Encartou-se, à ID. 67441951 – Pág. 02, certidão informando que, apesar de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.
Sendo assim, como vieram-me novamente os autos para análise e emissão do parecer jurídico, sem que tenha sido oportunizado à defesa apresentar as suas contrarrazões, reputo necessária a conversão do julgamento em DILIGÊNCIA, a fim de que o réu Rony Carvalho Cardozo seja intimado para se manifestar sobre o interesse em constituir advogado, com a advertência no sentido de que, silenciando, sua defesa com a apresentação das contrarrazões ficará a cargo da Defensoria Pública.
Empós, manifesta-se por nova vista dos autos.” (Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 77638479)
De fato, a advogada Ana Karla Brandi Hohlenverger, OAB/MT no 17.584, foi intimada para apresentar as contrarrazões recursais do recorrido RONY CARVALHO CARDOZO (ID 14372466).
Todavia, a advogada informou ter sofrido grave acidente de trânsito em 6.12.2020 [“quebrou 09 costelas, 04 vertebras, perfurou o pulmão, teve traumatismo craniano e, perdeu os movimentos das pernas”] e se submetido a uma cirurgia na coluna em 17.3.2021 (ID 82498980), de modo que requer a dilação de prazo por 180 (cento e oitenta dias) para apresentar as contrarrazões, com documentos e atestado médicos (ID 82498982/ID 82498992).
O c. STJ firmou entendimento de que “se admite a alegação de justa causa ou força maior para fins de dilação do prazo recursal, quando demonstrado que a doença que acometeu o advogado o impossibilita totalmente de exercer a profissão” (AgInt na PET no AREsp no 857.760/SP – Relator: Min. Herman Benjamin – 30.6.2017).
No entanto, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias afigura-se desarrazoado, ao sopesar que se trata de uma única peça processual [contrarrazões], sem maior amplitude ou reflexos diretos à responsabilização penal do recorrido, por versar exclusivamente sobre liberdade provisória durante o curso na persecução penal.
Nesse quadro, impõe-se o deferimento parcial da pretensão para que a profissional possa apresentar as contrarrazões ou mesmo substabelecer o mandato.
Com essas considerações, DEFERE-SE EM PARTE o pedido para conceder o prazo de até 90 (noventa) dias, a fim de que a advogada Ana Karla Brandi Hohlenverger, OAB/MT no 17.584 apresente as contrarrazões recursais do recorrido RONY CARVALHO CARDOZO, ou, na impossibilidade, substabeleça o mandado para que terceiro o faça, nesse mesmo prazo, a contar dessa data.
Apresentadas as contrarrazões, VISTA à i. PGJ para emissão de parecer.
Intimem-se.
Cuiabá, 14 de abril de 2021.
Des. MARCOS MACHADO